Tribunal: STF
Processo: RE 636661
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE A INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA. ARTIGO 67, § 1º, DA LOMAN. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Embora o recorrente alegue a omissão do acórdão recorrido ao não apreciar o argumento de inexistência de direito líquido e certo à indenização ante a impossibilidade, pelo magistrado, de acumulação e mais e um período de férias por vedação do artigo 67, § 1º, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN, o fundamento foi afastado desde a Corte de origem.



    2. Ademais, se o recorrente entende pela desobediência a norma infraconstitucional, deveria ter insistido no recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a formalização de extraordinário. Não tendo esgotado a instância especial, não pode agora reivindicar que a Suprema Corte aprecie questão à margem de sua competência constitucional.



    3. A pretensão deduzida nos embargos prescinde da análise do conjunto fático-probatório assentado nas instâncias ordinárias e a transgressão a artigo da LOMAN, norma infraconstitucional, razão pela qual incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 283/STF, que dispõem verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    4. Embargos de declaração REJEITADOS.